Tribunal: TJDFT
Processo: 0743920-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743920-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL EVANGELISTA RODRIGUES AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rachel Evangelista Rodrigues em face da r. decisão (ID 171907442, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Construtora e Incorporadora Valor Eireli e Outro, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no art. 921, III, do CPC/15. Alega, em resumo, que a determinação de suspensão não se justifica, devendo prosseguir o feito quanto ao leilão da matrícula no 3.157. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Como bem pontuado na r. decisão agravada, a questão aventada como fundamento do agravo, de que a suspensão é indevida em razão da necessidade de prosseguir com a alienação do imóvel indicado, resta preclusa. Isso porque a matéria já foi analisada pela eg. 8a Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento no 0704125-95.2023.8.07.0000. (ID 164234513, fls. 4/7, na origem). Assim, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator